Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCORREÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo de Ações Previdenciárias de Brasília, que manteve os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no sentido de considerar a existência de erro de cálculo quanto ao índice de reajuste anual do benefício previdenciário.
2. A autarquia agravante sustenta que há erro no RMI/RM porque o benefício de aposentadoria por invalidez equivalia a 100% do salário-de-benefício, o que não ocorre com o auxílio-doença, que equivale a 91%.
3. O agravo de instrumento não passou de mera repetição do conteúdo trazido ao juízo originário na petição ID 108688496, que apenas apresentou extrato do SAPIENS, sem se atentar em esmiuçar os motivos que embasam a pretensão de revisão dos cálculos. Assim, não foram trazidos argumentos capazes de afastar a fundamentação do juízo e da Contadoria Judicial, que não trataram do “percentual do salário-de-benefício, mas sim do índice de reajuste anual”.
4. Quanto aos cálculos julgados pelo juízo na origem, faltaram argumentos pertinentes e congruentes para afastar a decisão impugnada. Nesse aspecto, não há como verificar se a Contadoria Judicial cumpriu ou não com os ditames da decisão e se utilizou os parâmetros corretos para o reajuste anual, diante do silêncio da agravante. Por outro lado, anoto descaber à Contadoria substituir as partes na condução do processo, pois são sujeitos processuais titulares de ônus processuais específicos, dentre eles o de apresentar e impugnar os adequadamente os cálculos apresentados.
5. Precedente: ANTONIO CARLOS TARRAGO GIORDANO vs INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acórdão 1184340, 07076607120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.